Tribunal: TJDFT
Processo: 0741027-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741027-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PEDRO ANTÔNIO FERREIRA DECISÃO Especificamente sobre o objeto do deferimento da tutela de urgência, houve o cumprimento pelo apelante (ID 7059206). Logo, eventuais cobranças sobre encargos, inclusive IOF, não configuram, por si sós, descumprimento da medida deferida. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 71468403. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora